Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85 DO CPC. CORREÇÃO. INTEGRAÇÃO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Os honorários recursais devem ser fixados em desfavor da parte sucumbente, observado o disposto na sentença, ante o prestígio ao princípio da proporcionalidade e grau de atuação dos advogados, a teor do artigo 85, § 11°, do CPC.
3. Existindo contradição, rejeitam-se os embargos.
4. Deu-se provimento ao recurso.